Tribunal: TJMT
Processo: 0007501-81.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007501-81.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDREIA CARLA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 014.721.341-09 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SUELI FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.305.621-76 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), HÉLIO MOREIRA SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007501-81.2018.8.11.0037

APELANTE: ANDREIA CARLA ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A legitimidade para reclamar a devolução do bem apreendido na seara criminal é do proprietário dele, ainda assim quando não mais interessar ao processo.

As fundadas dúvidas sobre a real propriedade do veículo obstam a sua restituição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007501-81.2018.8.11.0037

APELANTE: ANDREIA CARLA ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Andréia Carla Almeida Oliveira, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Corsa Sedan, placa NUC-9155, apreendido na garagem da residência do acusado Hélio Moreira Sampaio durante a investigação da prática do crime de tráfico de drogas, apurado nos autos da Ação Penal n. 3073-

56.2018.8.11.0037.

Assevera que, não obstante tenha o veículo sido encontrado estacionado na residência do referido acusado, ele não guarda nenhuma ligação com a prática do crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado.

Assim, provada a propriedade do bem e a inexistência de provas de que tenha servido, de qualquer forma, na mercancia de drogas, pede a sua restituição, que necessita para transporte dos seus filhos.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Primavera do Leste requer a manutenção da decisão hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões ofertadas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007501-81.2018.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste indeferiu o pedido de restituição do veículo Corsa Sedan, cor preta, placa NUC-9155, apreendido na residência de Hélio Moreira Sampaio, sob o argumento de que estava sendo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas.

Muito embora não se tenha provado a utilização do veículo no transporte de droga – uma vez que o tráfico se realizada na residência do acusado Hélio –, a recorrente não trouxe provas que permitam afirmar, fora de qualquer dúvida, que o bem lhe pertencia.

Mesmo não tendo relação alguma com a mercancia de drogas, a restituição há de ser feita apenas a quem se apresentar
e provar
a condição de legítimo proprietário e/ou possuidor.

Colho, abaixo, excerto das contrarrazões recursais, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Ressalta-se, que o juízo de 1o grau, após o regular trâmite do processo principal, em sede de sentença, foi determinado o perdimento do veículo CORSA SEDAN em favor da FUNESD/MT (Cód. Processo: 207731 - Número Único: 3073-56.2018.811.0037, pag. 29 dos autos digitalizados, que atualmente se encontram em segunda instância, conforme consulta no PJE).

É que, ao contrário do alegado pela apelante, não há nos autos prova de que o veículo pertencia a mesma, nem que foi adquirido por ela com proventos lícitos.

Como visto da petição inicial, ANDREIA não juntou aos autos documento do veículo em seu nome, nem de que tenha pago por ele, ou seja, não demonstrou a propriedade
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021